Tribunal: TJDFT
Processo: 0703579-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu

Número do processo: 0703579-13.2018.8.07.0001Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: ERIC RODRIGUES JOSE APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. CUSTAS INICIAL. RECOLHIMENTO. NÃO COMPROVADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. PRECLUSÃO. CONCESSÃO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS. EX NUNC.
1. A garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV e as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça.
2. O não recolhimento das custas iniciais impõe a extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 771, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.
3. Quando não aviado recurso próprio, torna-se preclusa a decisão que indefere a gratuidade, de modo que eventual concessão em sede de apelação opera efeitos ex nunc.
4. Recurso conhecido e desprovido.